Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL. ART. 149 DO CPP. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. INERENTE AO TIPO PENAL. AFASTADA A AVALIAÇÃO NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, a realização do exame de insanidade mental somente será determinada quando houver dúvida fundada a respeito da higidez mental do agente.
2. No caso em análise, não há dúvida concreta e razoável acerca da capacidade do apelante em compreender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença condenatória, porquanto não há falar em cerceamento de defesa ou constrangimento ilegal diante do indeferimento do pedido de instauração de exame de insanidade.
3. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoa deve ser mantida a condenação.
4. Correta a avaliação negativa da culpabilidade, quando o acusado pratica novo crime, quando em monitoramento eletrônico.
5. O abalo psicológico sofrido pela vítima de um crime contra o patrimônio, praticado mediante grave ameaça, é circunstância inerente ao tipo penal, salvo se restar comprovado que o trauma foi exacerbado.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.